Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. E.C.A. AÇÃO DE GUARDA. FILHOS MENORES. ADOLESCENTES. GENITORA. CONSELHO TUTELAR. INTERMEDIAÇÃO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AVÓ MATERNA. MANUTENÇÃO. COMPANHIA FÁTICA. ASCENDENTE QUE ASSUMIU A PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE POR PROVER AS NECESSIDADES DE SEU REGULAR DESENVOLVIMENTO. CASO CONCRETO. MELHOR INTERESSE. GUARDIÃ DEMONSTRA MELHORES CONDIÇÕES. DEVERES DE CUIDAR, VIGIAR, CRIAR, EDUCAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Instaurada controvérsia em que importa verificar quem reúne melhores condições para assumir a guarda unilateral dos filhos menores adolescentes: se a ora recorrente, genitora ou a avó materna, a quem o julgador monocrático concedeu a guarda, porque desde longa data a exercia de fato, imprescindível que a solução do caso concreto seja norteada pelos postulados do melhor interesse da criança ou do adolescente e de sua proteção integral, conforme previsto no art. 227 da CF88 e nos arts. 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Evidenciando o conjunto probatório realidade fática em que a menor está bem assistida e habituada à rotina estabelecida na residência de sua avó materna, com quem reside, não parece salutar retirá-la desse ambiente que se mostra estável, saudável e propício a seu bom desenvolvimento.
3. Caso concreto em que irrefutável a decisão recorrida que - tendo em conta o princípio do melhor interesse dos menores, a inexistência de dúvida quanto a não reunir a genitora, na atualidade, por suas diversas vulnerabilidades, condições concretas para atender ao dever de conferir a seus filhos a proteção especial de que eles necessitam para, em ambiente familiar apropriado, alcançar desenvolvimento saudável - conferiu a guarda civil da menor à avó materna.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.